Tribunal: STF
Processo: Rcl 80345
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADC N. 16. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DA CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM DESFAVOR DO ENTE PÚBLICO. PROCEDÊNCIA PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.



    Trata-se de Reclamação Constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado do Amapá contra decisão proferida pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, nos autos do processo n. 0000686-60.2024.5.08.0209, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADC n. 16.



    A decisão reclamada condenou subsidiariamente o ente público ao pagamento de verbas trabalhistas de trabalhador terceirizado.



    Alega a parte autora na inicial que o “a responsabilização do Estado ocorre unicamente porque o julgador, seguindo os exatos termos do Enunciado 331 do TST, aplicou responsabilidade objetiva sem apontar, efetivamente, uma atitude direcionada do poder público (ação ou omissão) voltado a causar prejuízo aos terceiros que executaram os serviços. Ou seja, a Turma negou vigência ao art. 71 da Lei 8.666/93 e impôs à Administração estadual responsabilidade subsidiária como se esta fosse a administradora, a diretora e a controladora da empresa que prestou o serviço” (fl. 12, e-doc. 1).



    Sustenta que esta Corte, nos precedentes invocados, reconheceu que só cabe condenação subsidiária do ente público se houver prova de conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, sendo vedada a transferência automática da responsabilidade.



    Requer, liminarmente, o sobrestamento do processo de origem e, no mérito, a procedência da reclamação para que seja cassada a decisão reclamada no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante.



    É o relatório. Decido.



    A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC n. 16.



    No julgamento da ADC n. 16, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (Lei n. 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados (art. 71, §1º). Conforme ementa do acórdão:  



    “RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC n. 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09/09/2011).”



    No julgamento dos referidos precedentes, esta Suprema Corte pacificou o entendimento de que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos de empresa contratada para com seus empregados, embora possível, somente ocorre em situações excepcionais e quando comprovada a existência de culpa in vigilando.



    A responsabilidade subsidiária da Administração Pública sem comprovação cabal de conduta culposa acaba por violar o que decidiu este Supremo Tribunal, uma vez que a afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa são insuficientes para a responsabilização do ente. 



    A decisão reclamada reconheceu a responsabilidade do ente público com base nas seguintes razões (e-doc. 4):



    “No caso em análise, restou demonstrado nos autos que a prestadora de serviços não efetuou o recolhimento do FGTS durante o pacto laboral. 



    Por sua vez, o ente público não nega sua omissão quanto à fiscalização da reclamada ALVARENGA ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA, estando sua defesa alicerçada na tese de que tal atribuição seria do reclamado INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR - IBGH, conforme previsto no contrato de gestão e, aliás, requer incidentalmente a declaração de nulidade das cláusulas do contrato de gestão firmado por ele (Estado do Amapá) que estabelecem explicitamente a obrigação de fiscalizar.



    Outrossim, afirma, em sede de contestação que ‘Inegavelmente, o Ente público não dispõe de Setor Específico para desempenhar a árdua tarefa de fiscalizar em tempo real situações de fato que digam respeito à assiduidade da empresa quanto à folha de pagamento de cada funcionário, quitação verbas indenizatórias, remuneratórias, etc’, ID. 8b0cfc6 - Pág. 8. 



    Ainda, foram colacionados aos autos Termos de Fiscalização do Cumprimento de Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais das empresas prestadoras de serviço em que consta a seguinte informação: ‘Certifico que, de ordem do Procurador chefe do Núcleo Trabalhista, nesta data, realizei a fiscalização do Estado quanto à regularidade Trabalhista, Previdenciária e Fiscal da empresa abaixo indicada e as informações coletadas apontam haver indícios de irregularidades sobre verbas Previdenciárias e verbas trabalhistas’, (...). 



    Assim, parece que, nos termos da decisão do STF, restou provado que o Estado do Amapá, mesmo ciente de irregularidades praticadas pela prestadora dos serviços, permaneceu inerte quanto à adoção de providências para saná-las, causando, assim, prejuízo ao reclamante. 



    Nesse contexto, evidenciado nos autos a ciência inequívoca das irregularidades, bem como o comportamento reiteradamente negligente da Administração em relação aos terceirizados, além do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, deve ser reconhecida a responsabilidade subsidiária do ente público pela satisfação das obrigações trabalhistas inadimplidas pela empregadora, nos exatos termos da tese de repercussão geral firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal nos RE 760.931 e RE 1.298.647. 



    Por tais fundamentos, nego provimento ao recurso do ente público, no particular.”.



    A decisão reclamada desconsidera o entendimento desta Corte no que diz respeito à não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas. Ressalto que a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu que não é possível a inversão do ônus da prova em favor do empregado, a fim de justificar a responsabilização do ente público:



    “(...) 3. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 4.Recurso de agravo ao qual se dá provimento, afastando, desde já, a responsabilidade da parte recorrente.” (Rcl 40652 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Rel. p/ Acórdão Ministro Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 05.11.2020)



    A decisão reclamada reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante sem a efetiva comprovação da conduta culposa, de modo a contrariar o que decidiu esta Corte na ADC n. 16.



    Ademais, para aferir a conduta culposa do ente público, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional.



    Ante o exposto, com base no art. 21, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a Reclamação, para cassar a decisão reclamada e afastar a responsabilidade subsidiária do ente público. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente